Tribunal: TJES
Processo: 0005336-46.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005336-46.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada pelo Município, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor de R$ 115.496,64, considerado como proveito econômico decorrente de contrapartida financeira paga para regularização de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios com fundamento em tese apresentada apenas em alegações finais, sem prévia oitiva da parte contrária, configura decisão surpresa; e (ii) estabelecer se o valor pago a título de contrapartida financeira para regularização urbanística constitui proveito econômico apto a servir de base de cálculo para honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem adota tese jurídica e base de cálculo apresentadas apenas em alegações finais, sem oportunizar prévia manifestação da parte ré, o que viola o contraditório e configura decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

Reconhecido o vício procedimental no capítulo relativo aos honorários, o tribunal aplica a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, e aprecia desde logo o mérito da controvérsia.

O pagamento de contrapartida financeira para convalidação de irregularidade urbanística não representa acréscimo patrimonial, ganho econômico processual ou prejuízo evitado, mas ônus administrativo suportado pelo particular.

Inexiste, portanto, proveito econômico estimável nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando a demanda tem por objeto obrigação de adequar ou demolir edificação.

O valor atribuído à causa, fixado em R$ 1.000,00, revela-se irrisório para fins de remuneração condigna do trabalho advocatício.

Na ausência de proveito econômico mensurável e diante da inadequação do valor da causa, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Viola o art. 10 do CPC a fixação de honorários advocatícios com base em tese e documentos apresentados apenas em alegações finais, sem prévia intimação da parte contrária, configurando decisão surpresa.

O pagamento de contrapartida financeira para regularização urbanística não configura proveito econômico apto a fundamentar a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inexistente proveito econômico estimável e sendo irrisório o valor da causa, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10; 85, §§ 2º e 8º; 1.013, § 3º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, na
ação de procedimento comum
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na perda superveniente do interesse de agir e condenou o rquerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o montante de R$ 115.496,64, valor este apontado pelo município como o proveito econômico obtido em decorrência do pagamento de contrapartida financeira para regularização do imóvel.

Em suas razões (id. 18428634), o apelante argui preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório, o que configuraria decisão surpresa. Sustenta que o juízo adotou tese formulada pelo município em sede de alegações finais sem oportunizar manifestação prévia da defesa. No mérito, defende a impossibilidade de mensurar o proveito econômico correspondente ao pedido principal.

O município apelado apresentou contrarrazões (id. 18428641), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005336-46.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCARLOS AZEVEDO BARROS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, na
ação de procedimento comum
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na perda superveniente do interesse de agir e condenou o rquerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o montante de R$ 115.496,64, valor este apontado pelo município como o proveito econômico obtido em decorrência do pagamento de contrapartida financeira para regularização do imóvel.

Em suas razões (id. 18428634), o apelante argui preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório, o que configuraria decisão surpresa. Sustenta que o juízo adotou tese formulada pelo município em sede de alegações finais sem oportunizar manifestação prévia da defesa. No mérito, defende a impossibilidade de mensurar o proveito econômico correspondente ao pedido principal.

O município apelado apresentou contrarrazões (id. 18428641), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Já a preliminar de nulidade por ocorrência de decisão surpresa merece acolhida.

O exame dos autos revela que o d. juízo singular utilizou tese jurídica e base de cálculo apresentadas pelo autor apenas em alegações finais para arbitrar os honorários sucumbenciais. Constata-se que não houve prévia intimação do réu para o exercício do contraditório sobre o documento e a respectiva tese de proveito econômico, o que caracteriza ofensa direta ao comando normativo do art. 10 do Código de Processo Civil.

Reconhecido o vício procedimental, impõe-se a anulação do capítulo da sentença referente à fixação da verba honorária. No entanto, por se tratar de causa madura para julgamento, aplico a regra do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do diploma processual civil, passando à imediata apreciação do mérito devolvido.

A controvérsia recursal cinge-se à adequada definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A sentença considerou o valor de R$ 115.496,64, desembolsado pelo administrado a título de contrapartida financeira, como representativo de seu proveito econômico direto.

Entretanto, no meu entender, o pagamento de encargo administrativo pecuniário para convalidação de irregularidade urbanística não constitui acréscimo patrimonial, ganho econômico processual ou prejuízo evitado. Trata-se, em rigor, de um ônus suportado pelo apelante para regularizar a obra na via administrativa, não traduzindo um benefício financeiro auferível nos moldes delineados pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de proveito econômico estimável na presente demanda, cujo objeto restringia-se à obrigação de adequar ou demolir edificação.

Afastada a base de cálculo baseada na contrapartida financeira, observa-se que o valor atribuído à causa na exordial foi de apenas R$ 1.000,00, quantia que se afigura manifestamente inestimável e irrisória para remunerar condignamente o trabalho advocatício desenvolvido.

Diante desse cenário processual, a fixação dos honorários sucumbenciais não deve recair sobre proveito econômico inexistente, tampouco sobre o valor ínfimo da causa, devendo ser arbitrada por apreciação equitativa, em estrita observância ao art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A fixação equitativa atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, garantindo remuneração adequada aos patronos, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para reconhecer o vício procedimental de decisão surpresa e, superando a nulidade parcial da sentença, reformar o respectivo capítulo para fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante, de forma equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)